Tribunal: CARF
Processo: 13660.720277/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.720277/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.146 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE COSENTINO MACHADO HOMEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges de Oliveira, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.720277/2011-91
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720277/2011-91

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 39), relativamente ao ano-calendário de 2008, na qual foi apurado
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) Suplementar no valor de R$ 8.597,05, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
2. Na declaração de ajuste anual, o contribuinte informou como resultado imposto a
pagar no valor de R$ 6.338,33.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, referida alteração
decorrera da glosa de despesas médicas no valor de R$ 31.262,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento. Vejamos as justificativas da fiscalização extraídas
do processo (imagem retirada do original – fls. ):

(...)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 5) com base sinteticamente
nos fundamentos a seguir:
(imagens extraídas da peça impugnatória original):
(...)

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720277/2011-91

(...)

(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720277/2011-91

(...)

(...)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes,
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que
produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo
pagamento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720277/2011-91

A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido
à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do
pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os recibos e documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos
serviços e seu efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
6. A defesa se insurge contra a glosa das despesas médicas dos profissionais de saúde,
no valor total de R$ 31.262,00. São elas:
a) Walter Rodrigues Junior – R$ 15.150,00;
b) Glauco Teixeira de Carvalho – R$ 2.712,00;
c) Eduardo Junqueira Vieira – R$ 10.400,00;
d) Priscila Junqueira Vieira – R$ 3.000,00.
6.1. Em sua impugnação, o autor alega essencialmente que os pagamentos das citadas
despesas médicas foram comprovados por meio da apresentação dos respectivos
recibos, não sendo razoável exigir outros documentos comprobatórios. Aduz que o
lastro, para fazer face aos mencionados pagamentos, está expresso nos rendimentos
oferecidos à tributação, informados na declaração de ajuste anual.
6.2. A fiscalização efetua a glosa das despesas com os profissionais de saúde em
virtude da ausência da prova do efetivo pagamento ou da efetividade da prestação do
serviço.
6.3. A glosa se refere à prova do efetivo pagamento das despesas e não sobre
requisitos formais dos documentos. Dessa forma, a controvérsia está situada na seara
da comprovação da transferência do numerário (cheques, depósitos bancários etc) e/ou
da efetividade da prestação dos serviços (laudos, exames, prontuários médicos etc).
6.4. Este é o objeto do presente julgamento.
7. A matéria tratada neste processo é regida pelos seguintes dispositivos do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto 3.000, de 26 de março de
1999:
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 – Decreto 3.000, de 1999:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720277/2011-91

§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
(...)
(grifos acrescidos)

7.1. Nos termos do inciso III do § 1o, do art. 80, combinado com o § 1o, do art.73, todos
do RIR/1999, acima transcritos, para que as despesas médicas constituam dedução, é
necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da prestação dos
serviços, limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e comprovados ou
justificados, a juízo da autoridade lançadora.
7.2. No caso de deduções, o ônus da prova é do contribuinte, consoante artigo 73 do
RIR/99. Neste contexto, a comprovação das deduções de despesas médicas deve conter
os requisitos essenciais (nome, CPF, endereço do profissional e identificação da pessoa
beneficiada pelo serviço), além de outros elementos adicionais de prova, tais como, a
efetividade da prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a exemplo de fichas ou
prontuários de atendimento, laudos médicos, cópias de prescrições, cópias dos cheques,
transferências bancárias, extratos bancários etc.

7.3. Valores expressivos de despesas médicas respaldam o procedimento da
fiscalização na busca de elementos suficientes para comprovar os gastos efetuados pelo
contribuinte.
7.4. Como se observa pelos subitens anteriores, no que se refere à dedução de despesas
médicas, tal comprovação deve se dar mediante a apresentação de documentos que
comprovem sua vinculação a gastos com a saúde e de que houve efetivamente o
pagamento, para a formação da convicção do julgador, tal como permitido no artigo 29
do Decreto 70.235/1972 (PAF):
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
8. Dessa forma, a prova definitiva e incontestável da despesa médica, nesses casos, é
feita com a apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário
(o pagamento) e de documentos que comprovem a realização do serviço (laudos). A
existência de recibos, por si só, nesses casos, não tem este condão. O recibo é apenas
uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos coletados no
decorrer da ação fiscal;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720277/2011-91

8.1. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização dos
serviços através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar que servissem de sustentação ao
conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido. A simples menção ou
constatação de que os rendimentos recebidos são suficientes para suportar as despesas
médicas, não constitui elemento adicional de prova nos termos exigidos. Nesta hipótese,
esbarra no requisito da especificação, a que alude o RIR/99, art. 80, §1o, III.
9. Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade documental,
mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação dos serviços,
em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados isoladamente, para
fruição do benefício fiscal.
10. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele
e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
10.1 Ainda a respeito do enunciado acima cabe trazer à colação os seguintes
comentários de Washington de Barros Monteiro, em seu livro Curso de Direito Civil, 1o
volume, Parte Geral, 34a Edição, págs. 257 e 258:
“Afirma-o o art. 131 do Código Civil, nos seguintes termos: as declarações constantes
de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.
Esse princípio, legado pelo direito romano e que encerra incontestável verdade, vale
não só para a escritura pública, como também para o instrumento particular.
Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios
signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato.
Adverte, contudo, o parágrafo único do art. 131: ‘Não tendo relação direta, porém,
com as disposições principais, ou com a legitimidade das partes, as declarações
enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las’.
O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na
disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por duas testemunhas,
prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067) antes de transcrito no
registro público (art. 135).” (grifos não originais)
10.2. Cumpre ressaltar que o parágrafo único do art.131 supratranscrito corresponde ao
parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual – Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 que manteve a mesma redação do primeiro.

Por fim, observo que, ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe
relatórios/declarações referentes aos serviços médicos realizados (fls. 79/81), não havendo
qualquer referência aos valores recebidos e forma de pagamento.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720277/2011-91

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 102
DF CARF MF
Original